Tribunal: TJDFT
Processo: 0000271-85.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal interposta pelo recorrente, condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 73, parte final, do Código Penal), com pena de 14 anos de reclusão em regime fechado e decretação de prisão imediata.
2. O embargante alegou omissão quanto à análise da prova judicializada para comprovação do dolo, incidência do privilégio do art. 121, § 1o, do Código Penal e inexistência da qualificadora do motivo torpe, sustentando violação aos arts. 155 e 157 do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal. Requereu efeitos infringentes para modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão capaz de justificar a integração ou modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando à reapreciação da matéria.
5. O acórdão embargado examinou todas as teses defensivas, incluindo a constitucionalidade do art. 489 do CPP, a regularidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, a análise das provas judicializadas e a rejeição das teses de homicídio privilegiado e ausência de qualificadora.
6. A ausência de acolhimento das teses defensivas não configura omissão, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
7. Não se constatou erro material no relatório do acórdão, tampouco vício integrativo que autorize a modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A ausência de acolhimento das teses defensivas não configura omissão, mas mero inconformismo da parte."

Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2o, I, e art. 73, parte final, do CP; arts. 489, 492, I, “e”, 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e 619 do CPP; art. 5o, XXXVIII, “c”, e art. 93, IX, da CF.
Jurisprudência relevante citada: HC 336.230/GO – STJ; AgRg no AREsp 1893757/MS – STJ; AgRg no AREsp 1.707.804/MS – STJ; AgRg no HC 929.225/MG – STJ; Acórdão 1740630 – TJDF.